Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706244-85.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA APELADO: JULIANO FREIRE MENDES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por JULIANO FREIRE MENDES em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que indeferiu a petição inicial da autora, ora apelada, e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade. Conforme restou registrado na sentença, não há qualquer das hipóteses estabelecidas no artigo 189 do Código de Processo Civil para justificar a atribuição de sigilo aos autos, razão pela qual foi determinada a exclusão do sigilo. O Juízo de origem retirou o sigilo, conforme certificado no ID 35858855, contudo, a publicidade do processo foi novamente alterada por meio da certidão de ID 35858871, sem razões aparentes. Nesse contexto, determino o levantamento do sigilo dos autos, conforme a fundamentação disposta na sentença e não questionada por nenhuma das partes. Após, venham os autos conclusos para prolação do voto. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022 17:51:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador